Tribunal: TJPA
Processo: 0819940-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819940-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES DE CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Extorsão mediante sequestro e associação criminosa armada. Gravidade concreta do delito. Fundamentação idônea. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada (art. 158, § 3º do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), ambos qualificados como hediondos (art. 1º, III, da Lei nº 8.072/90), em razão de ordem expedida pelo Juízo da Vara Criminal de Conceição do Araguaia/PA.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos relativos à gravidade do delito e periculosidade do agente; (ii) verificar se há excesso de prazo na instrução criminal, apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A custódia preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos dos autos, incluindo o uso de explosivos, estruturação de grupo criminoso armado e risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

4. O processo envolve pluralidade de réus e alta complexidade, não se verificando desídia estatal, tendo a instrução avançado com realização de audiências e diligências pendentes.

5. A segregação cautelar está amparada em decisão devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, indícios de autoria, e risco de reiteração criminosa, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

6. As condições pessoais do paciente não afastam a necessidade da custódia, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de explosivos e atuação em associação criminosa armada, justifica a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas. 2. Não há constrangimento ilegal quando o eventual excesso de prazo decorre da complexidade do feito e da pluralidade de réus, desde que o processo esteja regularmente em curso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CP, arts. 158, §3º, e 288, parágrafo único; Lei nº 8.072/90, art. 1º, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos três dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal e Execuções de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da ação penal nº 0802459-84.2024.8.14.0017.

Consta da impetração que o paciente encontra-se
preso desde 16.04.2024, por força de prisão temporária posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos
arts. 158, §3º e 288, ambos do CPB
.

Alega, o impetrante, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante
a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pois inexistem, nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Refere que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, o que revela a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Aduz, ainda, o
excesso de prazo na formação da culpa
, argumentando que o paciente está detido desde 16.04.2024, sem previsão de término da instrução processual.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que:

“(...) 1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO Consta dos autos, Polícia Civil do Estado do Pará, representada pela Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro – DRRBA, da Divisão de Repressão ao Crime Organizado – DRCO, representou pela prisão temporária e quebra do sigilo de dados telefônicos e temáticos e autorização para extração de dados de aparelhos celulares que estivessem na posse de LUIS JAMES PEDROSA DE ARAÚJO, TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO, JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, SCARLET O’HARA OLIVEIRA DA SILVA e IZAAC WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES.

(...)

Autos remetido ao MINISTÉRIO PÚBLICO que se manifestou favorável ao deferimento da prisão temporária e para afastamento do sigilo telefônico.

Decretada a prisão temporária, por 30 (trinta) dias, de LUIS JAMES PEDROSA DE ARAÚJO, TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO, JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, SCARLET O HARA OLIVEIRA DA SILVA E IZAAC WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES em qualquer lugar que sejam encontrados, nos termos do art. 282 e 312 do Código de Processo Penal, bem como foi deferido a quebra do sigilo telefônico e dados informáticos e telemáticos.

No dia 17 de abril de 2024, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão contra a paciente, que se deu na Comarca de Parauapebas.

A Polícia Civil do Estado do Pará, representada pela Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro – DRRBA, da Divisão de Repressão ao Crime Organizado – DRCO, representou pela prorrogação da prisão temporário dos investigados JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, SCARLET O HARA OLIVEIRA DA SILVA e IZAAC WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES.

O MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou favorável a prorrogação da prisão temporária deles, afirmando que fatos concretos que indicam a real necessidade da prorrogação da prisão temporária de JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, SCARLET O HARA OLIVEIRA DA SILVA e IZAAZ WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES, mormente porque presente o fumus boni iuris (probabilidade de que os mesmos perpetraram os crimes narrados na representação) e o periculum in mora, consistente na imprescindibilidade da medida constritiva da liberdade à consecução das investigações policiais”.

Prorrogação da prisão temporária de JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, SCARLET O HARA OLIVEIRA DA SILVA e IZAAZ WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES prorrogada no dia 13/05/2024.

Inquérito policial concluído e autuado sob o nº 0802459-84.2024.8.14.0017 com o indiciamento de LUIS JAMES PEDROSA DE ARAÚJO, TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO, JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, SCARLET O HARA OLIVEIRA DA SILVA e IZAAC WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES, nas sanções punitivas do art. 158, §3° (extorsão qualificada); c/c art. 288, § único (associação criminosa armada), todos do Código Penal; c/c art. 1°, III, da Lei n° 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), bem como conversão das prisões temporárias em prisões preventivas.

(...)

Diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de fuga dos acusados, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conversão das prisões temporárias em preventivas.

Decretada a prisão preventiva dos indiciados IZAAC WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES, JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO E LUIS JAMES PEDROSA DE ARAUJO, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e foi concedida prisão domiciliar a indiciada SCARLET O HARA OLIVEIRA DA SILVA.

Os indiciados foram denunciados pelos crimes LUIS JAMES PEDROSA DE ARAÚJO, TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO, JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, SCARLET O HARA OLIVEIRA DA SILVA e IZAAC WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES como incurso nas penas do art. 158, §3º e art. 288, parágrafo Único, ambos do Código Penal.

Denúncia recebida em 20 de junho de 2024.

Após apresentação das respostas a acusação foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 2024.

(...)

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

Esse juízo ao acolher a representação pela prisão temporária dos investigados, inclusive a da paciente, pontuou que “existem fundados indícios de cometimento do fato narrado na representação, minimamente demonstrados, especialmente calcados nos depoimentos dos representados IZAAC WELLINGTON, JARDEL LUCAS e do custodiado em flagrante GUILHERME (...)

A conversão da prisão temporária em preventiva mostra-se necessária para quatro dos investigados, considerando a presença dos requisitos legais: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto à ordem pública. O modus operandi com emprego de explosivos, a articulação entre os agentes e a tentativa de evasão após o crime demonstram elevada periculosidade, tornando insuficientes medidas cautelares diversas.

Excetua-se apenas SCARLET O'HARA, que teve a prisão convertida em domiciliar por ser mãe de três filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 318-A do CPP, uma vez que sua participação limitou-se ao auxílio material posterior aos fatos, sem envolvimento direto na extorsão mediante sequestro.

(...)

E quanto ao indeferimento da revogação da prisão, nos autos do processo nº 0804195-40.2024.8.14.0017, os fundamentos que embasaram a manutenção de sua prisão preventiva abordou que o paciente responde por extorsão qualificada e associação criminosa armada, tendo como vítima um gerente bancário, com emprego de artefato explosivo.

(...)

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente ostenta registro criminais anteriores em sua certidão de antecedentes, mas sem sentença condenatória.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra custódia cautelar há 229 (duzentos e vinte e novo dias) dias, ou seja, desde do dia 17 de abril de 2024, quanto teve o mandado de prisão temporária cumprido.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

Atualmente o processo aguarda realização de audiência de instrução designada para o dia 06 de dezembro de 2024. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
arts. 33
da Lei nº 11.343/06
.

Em relação ao aventado
excesso de prazo,
embora a
prisão tenha ocorrido em 16.04.2024
, não há evidências de desídia estatal na condução do feito. O processo possui
pluralidade de réus e complexidade elevada
, justificando a dilação temporal para análise dos elementos probatórios. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
razoabilidade do prazo deve ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto
, não havendo constrangimento ilegal quando o atraso não decorrer da inércia do Judiciário.

Ademais, em consulta ao PJE-1º grau, verifica-se que a audiência designada para 06.12.2024 foi devidamente realizada, assim como as seguintes audiências de continuação marcadas para 31.01.2025 e 06.03.2025. Nesta última, as testemunhas de defesa foram ouvidas, tendo a defesa do paciente e de outro réu requerido diligências, as quais foram deferidas pelo juiz, o qual ordenou que, assim que cumpridas, sejam os autos conclusos para alegações finais.

Vê-se, assim, que o processo segue seu trâmite regular, talvez não com a celeridade intentada pela defesa, diante das já citadas
pluralidade de réus e complexidade elevada,
o que justifica o alargamento dos prazos processuais.

Já no tocante à aventada
ausência dos requisitos legais, esta também
não subsiste
.

Na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente (ID nº 23539714 – datada de 14.06.2024), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) .1. DA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS IZAAC WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES, JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO E LUIS JAMES PEDROSA DE ARAUJO

Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

A prisão preventiva exige para a sua configuração dois elementos conjuntos: a) fumus comissi delicti e b) periculum libertatis. O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calçada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, fumus comissi delicti resta comprovado com a materialidade e indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, do Código de Processo Penal – CPP) através do expediente enviado pela autoridade policial relatando graves fatos ocorridos neste Município, tipificados nos art. 158, §3° (extorsão qualificada); c/c art. 288, § único (associação criminosa armada), todos do Código Penal; c/c art. 1°, III, da Lei n° 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos).

Como qualquer medida cautelar, deve-se preencher, também, o periculum libertatis, que pressupõe a existência de pericuium in mora (ou pericuium libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

Conforme leciona Eugênio Pacelli de Oliveira, in Curso de Direito Processual Penal, 11ª Edição, Editora Lumen Juris, página 452: "Percebe-se de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionsamento de autores de crime que causassem intraquilidade social."

Quanto à garantia da ordem pública, verifico plausibilidade na representação, que se sustenta para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em que tais crimes contra o patrimônio afeta diretamente o convívio social, demonstrando um abalo na sociedade, inclusive para financiar outros crimes.

Já no tocante a assegurar a aplicação da lei penal, ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, além do risco de reiteração criminosa de alguns dos envolvidos.

No mais, inclino-me, por ora, pela presunção de veracidade dos fatos narrados pela autoridade policial e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em conjunto com os elementos constantes dos autos, na medida em que há tais elementos suficientes para a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva requerido pela autoridade policial e anuída pela Parquet.

Destarte, no momento, há relevantes indícios de autoria dos crimes cometidos, tendo ficado evidenciada com a prisão em flagrante de GUILHERME MARQUES BASTOS, bem como nos interrogatórios perante a autoridade policial, termos de exibição e apreensão, requisições de perícias e laudos periciais, relatórios de investigação e de extração, relatórios de inteligência, e demais documentos, todos devidamente encartados nos autos do Inquérito.

E nesse ponto, observo que, conforme apurado no curso do inquérito, há indícios que o indiciado ISAAC WELLYNGTON DA SILVA BORGES, na condição de proprietário do Hotel Planalto, forneceu apoio material para empreitada criminosa, fornecendo a estadia a GUILHERME MARQUES BASTOS e LUÍS JAMES PEDROSA DE ARAÚJO, sendo o primeiro já denunciado nos autos da Ação Penal nº 0800964-05.2024.8.14.0017, enquanto o segundo foi indiciado nesses autos.

Em que pese negar participação, o acusado GUILHERME MARQUES BASTOS em seu depoimento afirmou que o indiciado LUIS JAMES PEDROSA DE ARAÚJO conversavam durante a estadia naquele hotel.

Frisa-se que os dois já se conheciam de Araguaína/TO, conforme depoimento do indiciado e do acusado GUILHERME MARQUES BASTOS.

Quanto ao indiciado JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA em seu depoimento afirmou a autoridade policial que “Adriano Tairony (Primo de sua esposa) e David Ala compareceram à residência do declarante e pediram a motocicleta dele emprestada, qual seja uma motocicleta Honda POP 110, sem placa, com adulterações no chassi e no motor; Que o declarante afirma que ontem mesmo entregou sua motocicleta para os dois indivíduos, acima mencionados, por volta das 20h30min e os alertou que a motocicleta tinha registro de furto e roubo, que teria ocorrido há três anos”.

E que após solicitação de Adriano, teria o levado para Redenção e, no caminho, teria embarcado dois outros homens, apontando que ‘Que quando entraram no carro, Adriano aparentava estava tranquilo, mas o outro, que não sabe a qualificação, estava bem agitado; Que o declarante afirma que perguntou o que estava acontecendo, nisso o outro homem lhe falou que eles tentaram roubar um banco, qual seja o BanPará; Que de acordo com o declarante, Adriano confirmou que as palavras ditas pelo outro homem; Que perguntado ao declarante se Adriano e o outro teriam dito como teria ocorrido a tentativa de assalto, ele informou que Adriano teria dito o seguinte “tomamos o gerente e parece que o guarda do banco viu o ocorrido’.

E conforme relatório de extração de dados do telefone apreendido com o indiciado JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, autorizada judicialmente, foi possível extrair uma mensagem enviada para ADRIANO em que afirma “Pois é osso, policial me abordou e pegaram meu telefone só que não viu nada não”, sendo aquele demonstrado alívio por estar tudo bem com o indiciado.

E em outra mensagem de voz enviada para sua SCARLET O’HARA OLIVEIRA DA SILVA, sua companheira e, também, indiciada nesses autos, conforme transcrição a seguir: “SCARLET vê se tu consegue falar com teu primo que eu topei com os caras bem ali ó, perto do tabocão ali ó, eles estão na cola dele estão na cola mesmo. Me pararam lá, botara me conheceram não desconfiaram de nada, fala p ele cair no mato aí ó se intocar, leva as bolsas tão ai pro lado sei lá”.

E mandou outras duas mensagens de voz, conforme transcrição a seguir: “Fala pro teu primo, fala pro teu primo é sair lá da casa lá, não tem? Ir pra algum lugar, se intocar dentro do mato, na beira do rio, por que tá indo umas seis viaturas, umas seis viaturas pra lá, tá indo pra lá, entendeu?” e “tento ligar pr ele aqui, SCARLET, mas ele não atende”.

E, também necessário pontuar que o DAVID ALA MORAES DE SOUSA, que foi morto durante a intervenção policial, abandonou uma motocicleta POP 100, vermelha, que pertenceria ao indiciado.

Desse modo, os indícios apurados nos autos do inquérito, sinalizam participação no crime investigado, e pelo menos a participação material na fuga de alguns indicados como autores da extorsão.

(...)

Extrai-se do modus operandi dos indiciados, utilizando-se de explosivos, demonstrando periculosidade dos agentes, tendo um dos supostos agentes morrido em confronto com policiais militares, sendo, por certo, argumento idôneo a ensejar a decretação da prisão preventiva, por se tratar de elemento que abala indiscutivelmente a normalidade social e, no contexto geral, a ordem pública, caracterizando, portanto, o requisito relacionado ao "periculum libertatis".

Ademais, a segregação cautelar dos indiciados faz-se mister a fim de salvaguardar a futura aplicação da lei penal, podendo novamente se evadirem da Comarca frustrando a aplicação da lei penal.

Denota-se, assim, a necessidade de segregação cautelar dos indiciados, de modo que, uma vez soltos, poderão a delinquir e praticar novos crimes, sendo necessária a decretação da preventiva deles para se resguardar a conveniência da instrução penal e a ordem pública.

Assim, uma vez fundamentada a necessidade de decretação da prisão preventiva, entendo impertinentes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP).

(...)

Diante de tais fatos, não resta alternativa senão decretar a segregação cautelar dos indiciados IZAAC WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES, JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO e LUIS JAMES PEDROSA DE ARAUJO, uma vez que tais condutas colocam em risco a coletividade, e se eles se mantiverem soltos, colocaria em descrédito o Poder Judiciário e a atuação policial, com reais possibilidades de novas práticas delitivas, expondo a risco a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei. (...)”

Em consulta ao PJE-1º Grau, verificou-se decisão mais recente, proferida na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 31.01.2025 (ID nº 136005025), que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão cautelar formulado pelas defesas dos réus Guilherme, Jardel e Luiz James, presos preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão mediante violência e grave ameaça, com o uso de explosivo e associação criminosa.

A última decisão que manteve a segregação cautelar data de 06/12, e desde então nada de relevante foi acrescentado aos autos que justificasse a alteração do entendimento anteriormente adotado. Os fundamentos que embasaram a custódia cautelar permanecem íntegros, sobretudo no que diz respeito à necessidade de manter intacta a ordem pública. Com relação Guilherme, ele não tem relação com o distrito da culpa e Luiz Jaimes está foragido, o que fundamenta o risco da aplicação da lei penal, tudo na forma dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O crime em questão reveste-se de extrema gravidade, pois além do dano direto à vítima, há elevado risco de efeitos colaterais, dada a natureza do meio empregado na ação criminosa. A utilização de explosivo amarrado ao corpo de uma pessoa não apenas amplia o potencial lesivo da conduta, mas também demonstra periculosidade concreta dos agentes, justificando a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública.

Diferentemente do alegado pela defesa, não há nesta fase qualquer possibilidade de juízo de certeza acerca da autoria – cognição sumária –, muito embora permaneçam os indícios que levaram à decretação da prisão cautelar. O processo envolve cinco réus, e sequer um ano se passou desde os fatos. Estamos na iminência da conclusão da instrução (próxima audiência em 6/3/2025), razão pela qual a manutenção da prisão cautelar revela-se necessária e proporcional, evitando risco à colheita da prova e garantindo a regularidade da marcha processual.

Dessa forma, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus Guilherme, Jardel e Luiz James, mantendo a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos anteriormente já expostos. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, no dia 08/03/2024, foi registrado boletim de ocorrência, narrando que no dia 07/03/2024, o Sr. José Rodrigo de Souza, gerente da agência do Banpará em Conceição do Araguaia/PA, foi abordado por 3 homens encapuzados e perguntaram pela sua esposa, que não estava com ele naquele momento. Afirmaram que estariam com armamento pesado, dizendo a vítima para cooperar que ou eles sitiariam a cidade ou colocariam explosivos na vítima, e que ele deveria ir ao banco para pegar todo o valor que estivesse disponível. A vítima foi pressionada e ameaçada diversas vezes e deram o prazo até as 10h30 para entregar a maior quantidade de dinheiro que pudesse retirar.

Prossegue o juiz narrando que, no banco, um colega desconfiou e chamou a Polícia Militar que efetuou a remoção do explosivo e localizou dois envolvidos na empreitada criminosa, sendo preso o corréu Guilherme Marques Bastos e um outro individuo identificado como David Ala Moraes de Sousa, que foi a óbito em confronto com a polícia.

Na extração de dados autorizada judicialmente no aparelho celular que estava na posse do paciente, foram encontradas mensagens dele para a Corré Scarlet com os seguintes dizeres:
“Scarlet, vê se tu consegue falar com teu primo que eu topei com os caras bem ali ó, perto do tabocão ali ó, eles estão na cola dele estão na cola mesmo. Me pararam lá, botara me conheceram não desconfiaram de nada, fala p ele cair no mato aí ó se intocar, leva as bolsas tão ai pro lado sei lá”.
Constam, ainda, outras duas mensagens de voz enviadas por ele:
“Fala pro teu primo, fala pro teu primo é sair lá da casa lá, não tem? Ir pra algum lugar, se intocar dentro do mato, na beira do rio, por que tá indo umas seis viaturas, umas seis viaturas pra lá, tá indo pra lá, entendeu?” e “tento ligar pr ele aqui, Scarlet, mas ele não atende”
.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem motivos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado,
tendo em vista que há elementos nos autos que indicam a existência de uma organização criminosa estruturada, com possível atuação interestadual, o que reforça a necessidade da prisão para desarticulação do grupo e resguardo da instrução criminal
. Além disso, a
utilização de explosivos em área urbana coloca em risco a vida e a integridade física de diversas pessoas
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em favor de Matheus Soares Moreira, acusado de extorsão mediante sequestro e associação criminosa. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar e existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, especialmente em relação à gravidade concreta do delito; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é justificada com base na gravidade concreta dos delitos, notadamente a extorsão mediante sequestro, crime hediondo, e a associação criminosa, ambos praticados com violência e grave ameaça, o que evidencia periculosidade do agente e risco à ordem pública.

4. As instâncias ordinárias destacam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a inadequação das medidas cautelares alternativas, dada a gravidade e ousadia das ações criminosas, como o uso de arma de fogo e a violência física e psicológica praticadas contra as vítimas.

5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF.

6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para discutir matéria fático-probatória, sendo sua função a proteção contra ilegalidades evidentes, o que não se verifica no caso.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC n. 934.593/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2025